Tribunal: TJDFT
Processo: 0732284-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-26

Ementa:
Agravo de instrumento. Revisão de alimentos. Alimentos provisórios devidos a filho menor. Desemprego.
1. Eventual situação de desemprego é transitória e não autoriza a fixação dos alimentos provisórios em valor que não supra as necessidades básicas da menor.
2. Impõe-se majorar o valor provisório dos alimentos, de modo a melhor atender ao binômio necessidade/possibilidade.